Tribunal: STF
Processo: ARE 1301013
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA. FIXAÇÃO ABAIXO DO VALOR DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO FAMILIAR NA EXPLORAÇÃO DO MESMO FUNDO DE COMÉRCIO, COM CONFUSÃO DE PATRIMÔNIOS. ART. 133, INC. I, C. C. O ART. 124, INC. I, DO CTN. QUADRO SOCIETÁRIO E ADMINISTRATIVO EM COMUM. MESMO ESTABELECIMENTO. EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. PARTICIPAÇÃO PESSOAL DE SÓCIA E ADMINISTRADORA. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A análise dos autos revela atuação conjunta de grupo familiar na exploração do mesmo fundo de comércio, com confusão de patrimônios. Assim, presentes elementos para a responsabilização solidária das empresas por conta de sucessão irregular no bojo de grupo econômico gerido por integrantes da mesma família (art. 133, inc. I, c. c. o art. 124, inc. I, ambos do Código Tributário Nacional). 2. Os cônjuges Vera Paula da Silva Costa e Carlos Enrique Favier constituíram em fevereiro de 2002 a executada originária Agro Way Comércio Intercional e, em abril de 2004, America Spices Comercio Ltda. Em ambas as sociedades, Vera Paula da Silva Costa e Carlos Enrique Favier são os únicos sócios administradores. Em 2007, Carlos Enrique Favier se retirou de America Spices Comércio Ltda., tendo sido admitida Maria Ercilia dos Santos Silva Carneiro da Costa (genitora de Vera Paula da Silva Costa), apenas na condição de cotista, com 1% das ações. 3. Além de ambas possuírem objeto social comum relativo a comércio atacadista e exterior, America Spices Comércio Ltda. e Agro Way Comércio Intercional possuem filial no mesmo endereço e também compartilharam mesmo estabelecimento até janeiro de 2005 em Castanhal/PA. 4. Em junho de 2005, foi decretada a inaptidão pela Receita Federal, por comércio exterior irregular, de Agro Way Comércio Intercional, a partir de quando deixou de apresentar declarações de imposto de renda, revelando encerrando de suas operações. Ao mesmo tempo, America Spices Comércio Ltda. assumiu a atividade empresarial de Agro Way Comércio Intercional, o que é revelado não só pelos estabelecimentos e objeto social em comum, mas também por serem empregadoras sucessivas de mesma empregada, sendo certo ainda que se valeram de e-mail em comum. A administração comum por Vera Paula da Silva Costa e Carlos Enrique Favier é confirmada pelo fato de ambos terem acesso às contas bancárias de Agro Way Comércio Intercional e America Spices Comércio Ltda. 5. Em relação à Vera Paula da Silva Costa, sócia e administradora, registre-se que os fatos narrados possuem relação umbilical com sua atuação pessoal na direção do empreendimento, motivo pela qual os indícios possibilitam sua responsabilização. 6. A respeito das penalidades, o Supremo Tribunal Federal tem por constitucionais multas que não superam o valor do tributo (RE 833106 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, Processo Eletrônico DJe-244 Divulg 11-12-2014 Public 12-12-2014), de sorte que não prospera a pretensão recursal a respeito de punição de 75%. No mais, segundo as próprias razões recursais parcela da cobrança é relativa a dano ao erário, motivo pelo qual sem pertinência a sugestão nesse particular a respeito de excesso de multas. 7. Recurso desprovido” (fls. 99-100, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 130-131, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLV do art. 5º e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (fls. 230-231, vol. 2).
    As agravantes argumentam que “o recurso extraordinário das excipientes: 2.1.1 - não trata de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 2.1.2 - não questiona os limites da coisa julgada ou do devido processo legal, 2.1.3 - nem sequer cogita de deficiência de fundamentação do aresto recorrido. (…) as recorrentes nunca alegaram ausência ou deficiência de fundamentação, nem muito menos violação ao art. 93, inc. IX da Carta Magna. 2.3 - Esclarecidos os equívocos, é forçoso reconhecer a impertinência dos temas de repercussão geral 6[60] e 339, ambos citados pela decisão vergastada, para negar seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 242, vol. 2). 
    Salientam que “os temas ‘confisco’ e ‘intranscendência da pena’ não demandam prévio exame da legislação infraconstitucional, pois são essencialmente constitucionais, havendo diversos julgados do STF que fulminam a alegação de ofensa reflexa (…). A análise dos temas ‘vedação ao confisco’ e ‘intranscendência da pena’ não demanda revolvimento de conteúdo fático-probatório, sendo forçoso reconhecer o equívoco da decisão agravada ao ventilar o óbice da Súmula 279 do STF” (fls. 243-244, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste às agravantes.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “De fato, a análise dos autos revela atuação conjunta de grupo familiar na exploração do mesmo fundo de comércio, com confusão de patrimônios. Assim, presentes elementos para a responsabilização solidária das empresas por conta de sucessão irregular no bojo de grupo econômico gerido por integrantes da mesma família (art. 133, inc. I, c. c. o art. 124, inc. I, ambos do Código Tributário Nacional). (…) 
    Não há nos autos qualquer indício a confirmar a alegação no sentido de que a circunstância de possuiriam estabelecimento comum decorreria de mero compartilhamento de galpão por força da ausência de grande oferta de locais deste tipo nos municípios do Pará e da Bahia mencionados. (…) Os indícios possibilitam a aplicação do disposto no artigo 50 do Código Civil de 2002, que prevê desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de abuso por desvio de finalidade, confusão patrimonial ou fraudes entre empresas e administradores integrantes de grupo econômico, com estrutura meramente formal, ou, ainda, incidência do próprio artigo 135, II e III, do Código Tributário Nacional, pela prática, por sócio -gerente ou administrador, de atos de administração com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto. (…)
    A respeito das penalidades, o Supremo Tribunal Federal tem por constitucionais multas que não superam o valor do tributo (RE 833106 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, Processo Eletrônico DJe-244 Divulg. 11-12-2014 Public. 12-12-2014), de sorte que não prospera a pretensão recursal a respeito de punição de 75%. No mais, segundo as próprias razões recursais parcela da cobrança é relativa a dano ao erário, motivo pelo qual sem pertinência a sugestão nesse particular a respeito de excesso de multas” (fls. 9-97, vol. 2).
    No julgamento dos embargos de declaração, o desembargador relator concluiu:
    “Ao contrário do sugerido pela parte embargante, o acórdão não descuidou do art. 23, V, §§ 1°, 2° e 3° do Decreto-lei n° 1.455/76, uma vez que expressamente mencionou que tal questão envolve dano ao erário. Com efeito, trata-se de pena de perdimento que restou impossibilitada pela ausência de localização da mercadoria ou pelo seu consumo.
    A multa então não consiste na sanção ‘avassaladora’ sugerida, mas simplesmente no valor aduaneiro da mercadoria, de sorte que descabida a afirmação de desproporção, falta de razoabilidade e efeito confiscatório, já que representa consequência de infração relativa às mercadorias ‘estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiro’ (art. 23, V, do Decreto-lei n° 1.455/76).
    No mais, a parte embargante insiste que demonstrada a utilização compartilhada de galpões em Castanhal/PA, contudo as alegações dos embargos justamente confirmam a ausência de prova em tal sentido. Com efeito, para que tal situação seja reputada por devidamente provada, não basta afirmar que ‘não há produtor agrícola da longínqua cidade de Castanhal/PA (150 mil habitantes) que ignore a comumente utilização compartilhada dos galpões’ (f. 367 deste instrumento).
    Tanto é assim que, ao contrário do sugerido pela parte recorrente, a fiscalização igualmente não atesta a alegada utilização compartilhada, conforme inclusive os trechos transcritos nos embargos de declaração (f. 367 deste instrumento)” (fl. 128, vol. 2).
    O exame da pretensão das agravantes exigiria o conhecimento e a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Código Civil e Decreto-Lei n. 1.455/1976). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desconsideração da personalidade jurídica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.273.569-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA OU JUSTIÇA FALIMENTAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.210.967-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Desconsideração da personalidade jurídica. Justiça do Trabalho. Constrição de patrimônio pessoal dos sócios. Lei 11.101/05. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.118.317-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACIONISTA MAJORITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 700.440-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2014).
    6. Quanto ao princípio do não confisco, o Tribunal de origem assentou que “não prospera a pretensão recursal a respeito de punição de 75%” e concluiu que “parcela da cobrança [da multa] é relativa a dano ao erário, motivo pelo qual sem pertinência a sugestão nesse particular a respeito de excesso de multas” (fl. 97, vol. 2). 
    O Supremo Tribunal Federal assentou que não configura contrariedade ao princípio do não confisco a multa tributária punitiva fixada abaixo do valor do tributo. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 776.273-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.122.922-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 905.685-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Nulidade de CDA. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Multa confiscatória. Prequestionamento. Precedentes 6. Taxa Selic. Débitos tributários. Legitimidade. Precedentes 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 839.366-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.2.2015).
    Confira-se também, por exemplo, a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.153.562, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2019. 
    O acórdão recorrido, no ponto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora